Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710026-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS NUNES DA SILVA, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 0703705-75.2019.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 85968003): “A petição ID 83082344 já foi apreciada no despacho ID 83083748. Nada há a prover, portanto. Aguarde-se o prazo ID 83161270. Transcorrido em branco, ao arquivo com as cautelas de praxe. I. Inicialmente o agravante pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Em seguida, o agravante alega que está caracterizada a falta de fundamentação na decisão que negou a possibilidade de restituição do prazo ao advogado aqui recorrente. Assevera ser é o único patrono da parte e afirma ter comprovado sua total impossibilidade de exercer a função quando juntou atestado médico comprovando estar em outra cidade e com uma questão urgente a ser resolvida. Assim, requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça, bem como total provimento ao recurso, a fim de que lhe seja restituído o prazo postulado. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator